Tribunal: TJDFT
Processo: 0728549-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0728549-12.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIANO DOS SANTOS SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FABIANO DOS SANTOS SILVA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Mandado de Segurança n° 0704648-58.2020.8.07.0018, indeferiu a tutela de urgência pleiteada pelo ora recorrente. O Agravante se investe contra a decisão recorrida, transcrevendo, ipsis literis, as mesmas razões invocadas na Ação Mandamental. Em resumo, o recorrente se insurge contra o ato administrativo que invalidou sua inscrição ao curso obrigatório para ascensão funcional de praças nos quadros da PMDF, especificamente, o 2° Curso de Aperfeiçoamento de Praças – CAP II/2020 – Modalidade Semipresencial. Alega que sua inscrição foi invalidada em virtude de restrições físicas, a despeito de, até pouco tempo, não ter havido qualquer impedimento desta natureza para que os praças da corporação realizassem o referido curso. Já por isso, entende que a autoridade apontada como coatora exorbita de seu poder regulamentar, posto que não especificara em qual diploma normativo estaria embasada a restrição para acesso ao curso de aperfeiçoamento. Na oportunidade, discorre sobre o direito que considera aplicável, com especial atenção aos limites do poder regulamentar de que dispõem as autoridades públicas. Requer, portanto, a concessão de tutela de urgência que o garanta a participar do referido curso, inclusive com reposição das aulas perdidas, que tiveram início no dia 20 de julho, com a confirmação da liminar quando do julgamento de mérito. Aos autos vieram guia de custas (Id. 18532791) e comprovante de pagamento (Id. 18532792). É o relatório. Decido. Cabível, em tese, o agravo de instrumento, notadamente por insurgir-se contra decisão interlocutória que indeferiu tutela provisória (CPC, art. 1.015, Inc. I) havendo, ademais, previsão para a espécie recursal na disciplina própria do mandado de segurança (Lei n° 12.016/09, art. 7°, §1°). A concessão da liminar, entretanto, não se mostra possível, porque, neste momento inicial, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso. De início, o agravante limitou-se a transcrever sua petição inicial, não impugnando adequadamente os fundamentos da decisão recorrida, que ora transcrevo (Id. 67775355 dos autos de origem): O mandado de segurança se destina à tutela de direito (individual, coletivo ou difuso) líquido e certo, ameaçado ou lesado por ato ilegal ou abusivo, omissivo ou comissivo, praticado por autoridade pública ou que age por delegação do poder público (artigo 5o, LXIX, da CF e artigo 1o da lei 12.016/2009). O direito líquido e certo é aquele comprovado desde o início, com a petição inicial, por meio de documento capaz de corroborar a alegação do impetrante. Além da existência de direito líquido e certo, para a concessão da segurança, em caráter liminar, a Lei no 12.016/09 disciplina, no art. 7o, inciso III, que "ao analisar a petição inicial de mandado segurança, o julgador ordenará a suspensão do ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica". Nesse sentido, para a concessão de medida liminar, exige-se a conjugação dos requisitos de relevância dos fundamentos da impetração e legitimidade da pretensão, bem como possibilidade de ocorrência de lesão irreparável, a ensejar a ineficácia da ordem judicial, se concedida na decisão de mérito. Todavia, na hipótese sob análise, os requisitos autorizadores não estão evidentes, especialmente a plausibilidade do direito invocado. Com efeito, insurge-se o impetrante contra o ato administrativo que invalidou a sua inscrição no 2o Curso de Estudos para Praças – CAP II/2020 da PMDF. O Edital DAE n.o 022/2020, ID 67699416, que regulamentou o processo interno de convocação para o citado curso, estabeleceu diversos requisitos para a matrícula, dentre eles, não ter restrição ao porte de arma de fogo; senão, vejamos: "(...) 2.2. Requisitos Gerais Constituem requisitos específicos para o policial militar do Distrito Federal frequentar o – Modalidade Semipresencial: 2.2.1. PARECER FAVORÁVEL emitido pelo titular de sua Organização Policial Militar - OPM de lotação, atestando que o requerente cumpre todos os requisitos exigidos para matrícula no curso; 2.2.2. estar no “comportamento bom” ou superior; 2.2.3. estar com o exame de saúde periódico (bienal ou anual) em dia, conforme legislação pertinente; 2.2.4. NÃO estar em gozo de restrição médica, que impeça o militar de frequentar e cumprir todas as atividades inerentes ao curso; 2.2.5. NÃO se encontrar em gozo de qualquer restrição de ordem psiquiátrica ou psicológica para o serviço; 2.2.6. NÃO se encontrar em gozo de afastamento que contraindique ou impeça, nos termos da legislação vigente e conforme a natureza do curso, a participação aos atos do curso em igualdade de condições com os demais discentes; 2.2.7. NÃO vir a atingir, durante a realização do curso ou até a data da promoção, a idade limite de permanência em serviço ativo; 2.2.8. apresentar Carteira Nacional de Habilitação – CNH, categoria "B" ou superior; 2.2.9. NÃO ter restrição ao porte de arma de fogo e ser habilitado no calibre .40; 2.2.10. NÃO estar em cumprimento de pena privativa de liberdade, de suspensão de ocupação de cargo ou do exercício de função, conforme legislação em vigor; 2.2.11. NÃO estar respondendo a Processo Administrativo de Licenciamento ou a Conselho de Disciplina; 2.2.12. NÃO ter sido desligado de curso, nos últimos seis meses, por decisão exarada no âmbito de Processo Administrativo de Desligamento de Curso, ressalvado o disposto no § 7o do art. 116 do RGE; 2.2.13. NÃO estar agregado ou à disposição de órgão estranho ao organograma da Corporação durante a fase presencial do CAP II/2020; 2.2.14. possuir os uniformes necessários para frequentar o Curso, conforme Regulamento de Uniformes da PMDF - RUPM 2012 ( 2o "B"(túnica “Azul ”), 4o “D”, 5o “A”, 6o "A",e 7o “A”). (...)" Depreende-se da documentação anexada ao feito que a inscrição do impetrante foi invalidada devido à suspensão da sua autorização para portar armas de fogo por prazo indeterminado, conforme anotado no cartão de saúde ID 67699409. Em outras palavras, resta claro que a inscrição do impetrante foi invalidada em face do não preenchimento de todos os requisitos previstos no Edital. De outro lado, a alegação de que policiais militares com restrições semelhantes teriam logrado realizar o curso em anos anteriores, por si só, não configura direito líquido e certo à inscrição. Com efeito, na presente etapa processual, não é possível aferir se sua situação é idêntica à dos casos paradigmas citados, tampouco se todas as regras dos cursos anteriores foram mantidas no ano de 2020. Ademais, como cediço, os atos administrativos gozam de presunção relativa de legalidade e legitimidade, que somente pode ser afastada por prova substancial em sentido contrário, o que não se verifica por ora. Nesse contexto, em juízo preliminar, não se vislumbra ilegalidade apta a justificar a interferência do Poder Judiciário, porquanto ausente o requisito da probabilidade do direito, indispensável à concessão da medida antecipatória. Apreciando pedido semelhante ao ora analisado, este E. TJDFT também afirmou a impossibilidade de interferência no mérito administrativo para determinar a matrícula de Policial Militar em curso de aperfeiçoamento, conforme se pode aferir na ementa abaixo: ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS ADMINISTRATIVOS, ESPECIALISTAS E MÚSICOS - CHOAEM. CERTAME. NÚMERO DE VAGAS. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO. 1. A teor do art. 60 do Estatuto dos Policiais - Militares da Polícia Militar do Distrito Federal, consagrado na Lei 7.289/84, observa-se que o acesso na hierarquia castrense não é apenas seletivo e gradual, mas também sucessivo. 2. Consoante o artigo mencionado, o oficial 2o Tenente não pode assumir o posto de Capitão sem antes galgar o posto de 1o Tenente. Da mesma forma, o 1o Tenente não pode assumir as prerrogativas de Major sem antes alcançar o posto de Capitão. 3. É defeso ao Poder Judiciário imiscuir-se na esfera administrativa para impor matrícula de candidato no Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos, Especialistas e Músicos - CHOAEM, pois a Administração, para ampliar a inscrição de candidatos além do número de vagas, segue critérios de conveniência e oportunidade. 4. Nos autos dos EDcl na Suspensão de Liminar e de Sentença no 2.417/DF, o Ministro João Otávio de Noronha estendeu a suspensão da execução da liminar deferida no agravo de instrumento no 0709537-80.2018.8.07.0000 a todas as demais liminares com objeto idêntico. 5. Recurso desprovido. (Acórdão 1192131, 07071106220188070016, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Relator Designado: MARIO-ZAM BELMIRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/8/2019, publicado no DJE: 25/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, prudente aguardar o regular trâmite do feito, com o recebimento das necessárias informações da autoridade apontada como coatora, a fim de melhor avaliar a questão submetida ao crivo do Juízo, razão pela qual INDEFIRO A LIMINAR. Como se nota, a decisão fundou-se na circunstância de a própria disciplina regente do curso de aperfeiçoamento prever a impossibilidade de participação no certame dos militares impedidos de portar arma de fogo, o que, segundo observo, é o caso do recorrente. Além disso, questionou o juízo singular a ausência de comprovação quanto à identidade fática com os casos narrados pelo agravante, de que outros profissionais com limitação física teriam anteriormente realizado o mesmo curso. O recorrente, com efeito, pouco disse quanto a estes pontos, o que me impede, inclusive, de aferir eventual desacerto da decisão recorrida, por ser ônus da parte devidamente demonstrá-lo. De qualquer sorte, a despeito de possível o conhecimento do recurso, haja vista que a alegada exorbitância do poder regulamentar, por si só, induz uma impugnação suficiente à decisão singular, este ponto merece cognição mais efetiva, principalmente porque, neste momento inicial, não vislumbro a ilegalidade defendida no recurso. Com efeito, não verifico o excesso regulamentar, considerando as atribuições conferidas ao Comandante da Policial Militar do Distrito Federal pelo art. 3° do Decreto n° 7.165/2010, dentre elas a de dirigir, coordenar, organizar, planejar as atividades da Corporação, editando, inclusive atos de natureza normativa, mesmo porque, no particular, tratando-se de policiais militares, a restrição ao porte de arma impacta consideravelmente o exercício das atribuições institucionais, de modo que, em princípio, a limitação insere-se no próprio mérito da atividade administrativa. De fato, a despeito de possível a realização de atividades internas que não demandem diretamente a utilização de arma de fogo pelo policial militar, é preciso considerar o impacto que a participação de praças graduados nestas situações tende a prejudicar a própria atividade fim da corporação, algo que, evidentemente, é melhor aferido por seu próprio comandante. É por este motivo, inclusive, que também não vislumbro, em um juízo de cognição sumária, ilegalidade pelo só fato de a disciplina regente do curso ter sido recentemente modificada, segundo afirmado pelo agravante, por ser inerente ao próprio mérito do ato administrativo aferir o momento em que oportuna referida mudança. Demais disso, há uma questão relevante que, possivelmente, escapa aos próprios limites da ação mandamental, pois saber se o agravante possui alguma limitação física que o impossibilite a portar a arma demanda, em princípio, inescapável dilação probatório, algo que, evidentemente, foge ao conceito de direito líquido e certo inerente ao mandado de segurança, daí porque, também neste ponto, a probabilidade de provimento do recurso não se mostra presente. Com tais fundamentos, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o agravado na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de agosto de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora